Tribunal: TJMT
Processo: 1024739-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024739-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIRE TEREZINHA DE OLIVEIRA VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 637.882.921-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 29, DA TURMA RECURSAL/MT. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO SEM A DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA PARA DECIDIR QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O extrato de negativação apresentado pela agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação preexistente e para julgar o pedido de indenização por danos morais, de modo que seria caso de improcedência do pedido de danos morais.

2.
Todavia, considerando que apenas a reclamante interpôs recurso e em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, há de se manter o valor fixado na sentença.

3.
Ademais, denota-se que o quantum arbitrado na sentença foi mantido na fase recursal considerando que a agravante possui

04 (quatro) negativações posteriores e que ingressou com a demanda após 03 (três) anos da data da inscrição (Id. 181144247), conforme autorizado pelo enunciado da Súmula n. 29 da Turma Recursal/MT.

4.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Neire Terezinha de Oliveira
em face da decisão monocrática, pela qual
foi negado
provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamante
.

A agravante requer que seja majorada a indenização fixada a título de danos morais, para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024